Tribunal: TJDFT
Processo: 0751994-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751994-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CORREA RIERA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JORGE CORRÊA RIERA em face de decisões proferidas pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0714870-97.2024.8.07.0001, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, ora agravado. Alega que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT ingressaram com a ação de improbidade administrativa na qual alegaram ser inequívoca a competência da Justiça Federal, porém, após mais de dez anos de tramitação do feito naquela Justiça, o Ministério Público Federal - MPF, em contradição com manifestações apresentadas na petição inicial e na réplica, requereu o declínio de competência. Deduz que o Juízo da 3a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal - SJDF declinou da competência para a Justiça Distrital “sem ouvir as partes que seriam atingidas pela decisão”, o que representaria “possível nulidade”. Menciona que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, ao qual distribuído o feito, estranhando o fato de o processo ter tramitado por mais de dez anos na Justiça Federal antes do reconhecimento de sua incompetência, determinou a intimação do MPDFT para esclarecer a situação, tendo o referido órgão, “paradoxalmente”, requerido a permanência do processo na Justiça Distrital, sobrevindo a decisão do Juízo de origem (3a Vara Cível de Brasília), que, também sem ouvir as partes, ratificou os atos decisórios da Justiça Federal. Argumenta que o processo se encontrava suspenso na Justiça Federal em razão de uma questão prejudicial externa relativa à discussão acerca da ocorrência de prescrição, a qual fora reconhecida à unanimidade por acórdão do Tribunal Federal da Primeira Região (TRF1), decisão da qual o Ministério Público interpôs recurso especial, cujo relator, monocraticamente, afastou a prescrição, estando a matéria aguardando o julgamento de agravo interno interposto pelo agravante. Aponta que há outra questão prejudicial externa, acerca da competência, que também está pendente de definição em sede de agravo de instrumento a ser julgado pelo TRF1. Informa ter apresentado pedido de reconsideração e, posteriormente, oposto embargos de declaração, os quais foram respondidos com “abordagem genérica que não contemplou as especificidades do presente caso” e que “não analisou de forma detida os pontos controversos levantados, restando sem enfrentamento adequado as questões específicas do caso concreto”, tendo apresentado outros embargos de declaração para que fosse esclarecido qual recurso a decisão embargada havia apreciado, considerando a existência do mesmo recurso apresentado por corréu. Considera urgente a situação, o que tornaria inútil o seu exame apenas em sede de apelação, razão por que entende aplicável a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a 3a Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumentos interposto por um dos réus e declarou prescrita a ação de improbidade, decisão da qual recorreu o MPF, ficando o processo pendente do julgamento dessa questão prejudicial externa, a qual fora a razão da determinação de suspensão do processo na 3a Vara Federal Cível da SJDF, sobrevindo, após mais de dez anos de tramitação na Justiça Federal, o pedido de declínio de competência pelo MPF, sem apresentar fatos novos e fundamentado em jurisprudência sem similitude fática com o caso e já existente à época dos fatos. Aponta que o Ministério Público, ao formular o pedido de declinação da competência ao Juízo Federal, não demonstrou a presença dos requisitos indispensáveis para a cessação do efeito suspensivo, quais sejam a urgência e a possibilidade de dano irreparável, conforme previsão do art. 314 do Código de Processo Civil – CPC, e o acolhimento do pedido representou decisão surpresa, porquanto os réus não foram intimados para exercer o contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Destaca que o “simples deslocamento de competência da Justiça Federal para a Justiça Distrital não tem o condão de desconstituir a questão prejudicial” e que interpôs agravo de instrumento perante o TRF1 contra a r. decisão que declinou da competência, havendo duas questões prejudiciais externas das quais depende a prolação da sentença de mérito, pois o “STJ está verificando o fato prescrição, o TRF1 está verificando o fato competência”, decisões que podem influenciar no resultado da demanda e implicariam a necessidade de suspensão do feito, na forma do art. 313, V, alíneas “a” e “b”, do CPC. Indica jurisprudência no sentido de que “O prazo máximo de suspensão da ação prejudicada comporta flexibilização conforme as peculiaridades de cada caso, não ficando limitado ao período de 1 ano imposto pelo § 5o do art. 265 do CPC” e entende que a decisão agravada, ao ratificar todos os atos decisórios do Juízo Federal também ratificou a decisão de suspensão do feito, mas negou a suspensão, de forma indireta e sem fundamentar, haja vista que o processo está seguindo seu curso, com risco de decisões conflitantes. Consigna que, diante da jurisprudência do STJ, no sentido de que “o prazo da prescrição no âmbito administrativo disciplinar, havendo sentença penal condenatória, deve ser computado pela pena em concreto aplicada na esfera penal”, existe possibilidade concreta de reforma da decisão monocrática do relator do recurso especial, que, incorrendo em error in procedendo e error in judicando, reformou a decisão do TRF1 que havia reconhecido a ocorrência da prescrição com base no cômputo da pena em concreto fixada na sentença penal. Ressalta que o prosseguimento do feito com prolação da sentença perante juiz absolutamente incompetente, viola o postulado do juiz natural previsto na Constituição Federal, art. 5o, inciso LIII. Pretende que, não se acolhendo esse entendimento, haja “expressa manifestação acerca dos dispositivos que delineiam a matéria (art. 5o, LV, da CF/88 e artigos 9o, 10o, 313, V, “a”, “b”, 314, do CPC/2015)” e que seja feita referência às provas apontadas. Reitera as teses já expostas para considerar presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, também apresentados como a probabilidade do direito e o risco de prejuízo de difícil reparação à defesa do agravante, com base em que postula a antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão do processo de origem até o julgamento da questão prejudicial de mérito ou a suspensão liminar da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final deste agravo, tudo nos termos do art. 1.019, I, CPC. Mencionando tratar-se de um paradoxo a mudança de postura do agravado quanto ao juízo competente para a causa, direciona suas alegações contrariamente à ratificação dos atos decisórios e instrutórios do Juízo Federal promovida pela decisão agravada, o que teria se dado sem fundamentação adequada e com inobservância ao contraditório efetivo, ao princípio da cooperação, ao dever de consulta do juiz e à dialeticidade processual, tal como descritos nos arts. 6.o, 7o, 9.o, 10, 11, 139, I e 439, § 1o, todos do CPC, e arts. 5o, LV e 93, IX, da Constituição Federal - CF. Reclama que o Juízo Federal, o qual havia aceitado a competência defendida na petição inicial e na réplica, acolheu o pedido do agravado para o declínio da competência sem ouvir o agravante, o que teria resultado em prejuízo à sua defesa. Agrega que o agravado não fez pedido de levantamento da suspensão, o que ofenderia o art. 314 do CPC, assim como não requereu a intimação das partes para manifestação sobre o pedido extemporâneo e contraditório do declínio de competência. Diz que a solicitação de cadastramento do seu advogado ainda não teria sido atendida, o que implicaria nulidade, na forma do art. 272, § 5o do CPC, bem como sustenta que lhe causou prejuízo a decisão que atendeu ao pedido do Ministério Público para requerer documentos instrutórios do feito (ID 202262356) e que o acolhimento da manifestação do agravado sem prévia oitiva do agravante violou seu direito de participação efetiva no processo e de influenciar no desfecho da decisão que, ao receber o processo, intimou o agravado para manifestação (ID 194339715), não sendo “justo que a parte responsável pela nulidade absoluta se beneficie da ratificação dos atos decisórios”, por constituir conduta vedada pelo ordenamento jurídico beneficiar-se da própria torpeza, de modo que se deveria conceder ao agravante “o direito de se defender desde o início, perante o juiz natural da causa” e constitucionalmente competente (art. 5o, XXXVII LIII, da CF). Adita que não apresentou defesa prévia, “pois na época não conseguiu encontrar um advogado” e alerta que o processo se aproxima da sentença, sendo urgente a resolução da questão no âmbito do agravo, pois uma “sentença proferida com base em atos decisórios de um juízo absolutamente incompetente prejudica gravemente a defesa do agravante” e contesta a fundamentação contida na decisão recorrida segundo a qual não se teria apresentado nenhum motivo concreto para a repetição dos atos processuais, aduzindo que o fez, mas seus argumentos não foram analisados, conforme determina o art. 489, § 1o, do CPC. Com lastro nisso, requer que a decisão agravada seja reformada para anular os atos decisórios e instrutórios proferidos pelo juízo absolutamente incompetente e, caso assim não se entenda, que haja manifestação sobre os dispositivos legais pertinentes. Assevera que a extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva não pode gerar nenhum efeito penal secundário, conforme defendeu a Procuradoria de Justiça nas contrarrazões ao recurso interposto pelo agravante contra a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, ao deduzir, aquele órgão, não haver interesse recursal do agravante em obter um provimento absolutório, razão pela qual “o agravante não pôde defender a sua absolvição de maneira ampla no processo penal” e, não obstante, o agravado pretende utilizar a mesma sentença penal e a prova oral colhida no processo criminal em desfavor do agravante, o que poderia causar grave prejuízo ao agravante. Essas as razões pelas quais requer seja determinado ao Juízo a quo “que se abstenha de utilizar documentos produzidos no processo penal contra o agravante no presente processo de improbidade, bem como que sejam desentranhados quaisquer documentos oriundos do referido processo penal” e, se assim não se entender, requer que se faça referência aos “dispositivos que delineiam a matéria (art. 5o, LIV, LV, da Constituição Federal)” e “às provas apontadas”. Requer a concessão da tutela antecipada recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para i) “anular os atos decisórios e instrutórios do juízo absolutamente incompetente”; ii) determinar que o Juízo a quo “se abstenha de utilizar” na ação de improbidade, os fundamentos da sentença proferida no processo penal e os documentos dele oriundos; iii) determinar a suspensão do processo até a resolução definitiva das questões prejudiciais de mérito. Preparo recursal recolhido (ID 66995094). Despacho (ID 67341100) intimando o agravante sobre provável não conhecimento de parte do recurso, tendo ele manifestado-se no ID 67444985. É o relatório. DECIDO. 1. Do Conhecimento do Recurso Observo que o presente recurso merece conhecimento apenas parcial. Em primeiro plano, vejamos as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso, o agravante entende que a situação processual é urgente, de modo que seu exame apenas em sede de apelação se tornaria inútil, o que autorizaria o conhecimento do presente agravo de instrumento com suporte na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que diz o seguinte: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Naturalmente, o exame do cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada passa pela análise da matéria impugnada no recurso, que, na espécie, pode ser sintetizada como: a) discussão acerca da ratificação, pelo Juízo a quo, dos atos decisórios e instrutórios oriundos do Juízo Federal; b) necessidade de suspensão do processo de origem para aguardar-se a resolução das questões prejudiciais externas de mérito (competência e prescrição), pendentes de solução no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e c) vedação da utilização, na ação de improbidade administrativa de origem, da sentença penal e outros documentos/provas oriundos do processo penal a que respondeu o agravante. Quanto à discussão sobre a correção ou não da ratificação, pelo Juízo de origem, dos atos decisórios e instrutórios que haviam sido adotados pelo Juízo Federal antes do declínio da competência, tem-se que se trata de matéria cujo exame diferido, ou seja, apenas em sede de preliminar de apelação, de fato, tornaria inútil seu julgamento, inclusive porque a demanda de origem diz respeito a ação de improbidade administrativa que tramitou sob a égide da redação original dos §§ 7o e 8o da Lei no 8.429/1992, dispositivos que estabeleciam o regime de notificação dos réus para oferecimento de defesa prévia, após a qual o juiz procedia ao exame da demanda para admiti-la ou rejeitá-la “se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita”, o que representado nítido exame do mérito, ainda que de forma não exauriente. Admissível, também, o cabimento do presente agravo de instrumento em relação à discussão sobre a necessidade jurídico-processual ou não de suspensão do feito de origem para aguardar-se o julgamento definitivo das questões prejudiciais de mérito que pendem de resolução no TRF1, acerca do declínio de competência do Juízo Federal para o Juízo Distrital, e no STJ, sobre a ocorrência ou não de prescrição das pretensões veiculadas por meio da ação de improbidade administrativa em consideração. Com efeito, a matéria relativa à prescrição, que é prejudicial de mérito, está posta na demanda de origem, devendo necessariamente ser enfrentada para a resolução da demanda, e a eventual prolação de sentença pelo Juízo a quo não poderia estar condicionada à sorte da solução definitiva desse ponto controvertido, se essa solução vier após a sentença. A definição acerca da competência para o julgamento da demanda igualmente se revela questão que deve vir antes do enfrentamento do mérito, e, também nesse caso, a sentença proferida sem o julgamento definitivo sobre a qual ramo da Justiça compete o julgamento da causa comportaria posteriores questionamentos acerca de sua validade e eventual necessidade de ratificação do Juízo Federal, caso o declínio de competência seja desconstituído pelo recurso que aguarda julgamento no TRF1, novamente retornando os autos para a Justiça Federal, situação que geraria insegurança jurídica. Sendo assim, como o pedido de suspensão do feito está diretamente relacionado à existência dessas duas questões prejudiciais de mérito (competência e prescrição), o enfrentamento dessa discussão revela-se cabível nesta sede de agravo de instrumento, porquanto seria inútil buscar rever o exame do pedido de suspensão do processo somente em preliminar de apelação, cujo julgamento também haveria de aguardar a definição dessas matérias, razão por que é aplicável a essa discussão a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento, nos termos da tese firmada no Tema 988/STJ. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CÍVEL E AÇÃO PENAL CONEXAS. FACULDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO: DESCABIMENTO – SÚMULA 7/STJ. 1. Na medida em que a matéria da decisão impugnada diz respeito à suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa, deve ser aplicada a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, ante a possível ocorrência de danos ao agravante, razão por que se justifica sua análise em sede de agravo. 1.1 A suspensão do processo é matéria à qual se deve considerar cabível a interposição de Agravo de Instrumento, pois, do contrário, não será possível discutir essa questão, seja porque estando o processo suspenso, não haverá prolação de sentença ou quando proferida a sentença com o surgimento do direito de apelar, não haverá mais utilidade do recurso para discutir a questão da suspensão. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1941221, 0736022-10.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) (Grifos nossos) O mesmo entendimento, contudo, não se aplica à impugnação ao deferimento de juntada de provas/documentos pelo Juízo a quo, ou seja, quanto ao pedido de que o Juízo a quo seja obstado de utilizar provas emprestadas do processo penal, haja vista que o exame dessa matéria não detém a urgência suficiente a tornar inútil o seu exame em sede de preliminar de apelação, na forma disposta no 1.009, §1o, do CPC, não havendo, pois, adequação dessa situação à tese repetitiva da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. De fato, a discussão envolve diretamente questões referentes à produção probatória, à qual o agravante pretende impor limites, com fundamentos, ademais, que se relacionam diretamente com o enfrentamento do mérito em sede de sentença, como a alegada inexistência de efeito penal secundário no caso de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado no processo penal, no qual afirma que não pôde defender de maneira ampla sua absolvição, questões não abordadas na decisão agravada. Assim, quanto ao ponto, não se aplica a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento tratada na tese firmada no Tema 988/STJ. Nesse sentido, vejamos o entendimento pacífico desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE COMANDO JUDICIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. MITIGAÇÃO DA REGRA PARA CONHECIMENTO DO RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO DEMANDA URGÊNCIA. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. Percebe-se que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, bem como não se adequa à ratio decidendi dos REsps 1.696.396 e 1.704.520, porquanto a questão pode ser debatida como preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, resta demonstrada a inadmissão do presente agravo de instrumento, por ausência do requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 3. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1947911, 0727734-73.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, AUTOR DA DEMANDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. NULIDADE. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. A questão relativa à produção de provas não é passível de recurso de agravo de instrumento. 2. A relação jurídica estabelecida entre incorporadora imobiliária e o adquirente de fração imobiliária de apartamento através de contrato de adesão configura relação de consumo, com evidente desigualdade econômico-financeira entre as partes. 3. Por se tratar de relação consumerista, aplicável, ao caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o seu art. 6o, VIII, que prevê a facilitação dos direitos do consumidor em juízo, o seu art. 101, I, facultando expressamente ao consumidor a propositura da ação no foro de seu domicílio, e o seu art. 51, VII, em que são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem. 4. No caso em questão, nula a cláusula de eleição de foro presente no contrato de adesão, uma vez que claramente dificulta a defesa do consumidor, autor da demanda, em Juízo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1930639, 0719841-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. A parte interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de redução de quesitos periciais. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento, sendo certo que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1728178, 0705748-97.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 27/07/2023.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1926744, 0723303-93.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) (Grifos nossos) Com base nesses fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente agravo de instrumento, admitindo o seu cabimento apenas quanto às discussões acerca da ratificação dos atos decisórios e ao pedido de suspensão do processo de origem com fundamento na existência das questões prejudiciais externas relativas à competência e à prescrição, excluindo-se, pois, o conhecimento da discussão quanto ao pedido de vedação da utilização da prova emprestada do processo penal. 2. Da Tutela Antecipada Recursal e do Efeito Suspensivo A análise do pedido de antecipação da tutela recursal ou da concessão de efeito suspensivo ao presente recurso depende do exame da possibilidade de dano irreparável e da plausibilidade jurídica dos fundamentos empregados pelo agravante relativamente às matérias impugnadas e conhecidas, quais sejam, a discussão acerca da ratificação dos atos decisórios e instrutórios oriundos do Juízo Federal e a necessidade ou não de suspensão do processo de origem para aguardar-se a resolução das questões prejudiciais externas de mérito (competência e prescrição), pendentes de solução no Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em ordem a implementar-se esse exame, vejamos, por primeiro, o contexto processual em que ocorreram as decisões agravadas. 2.1. Das Decisões Agravadas A primeira manifestação do agravante nos autos do processo de origem, após o recebimento dos autos no Juízo Distrital, deu-se por meio da petição de ID 203448377, na qual requereu, considerando o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal, “a nulidade de todos os atos decisórios até então praticados, para que o processo retorne a fase de defesa prévia e o requerido possa se defender de maneira ampla”, bem como a reconsideração da decisão de ID 202262356, que, atendendo a pedido do MPDFT, determinou a expedição de ofícios ao Juízo Federal, para enviar mídia faltante nos autos, e ao Juízo Criminal desta Justiça do Distrito Federal onde tramitou o processo penal relativamente aos mesmos fatos objeto da ação de improbidade em que proferidas as decisões aqui agravadas, solicitando cópia da oitiva das testemunhas lá ouvidas, para utilização como prova emprestada. Após manifestação do MPDFT (ID 206514425) sobre o pedido acima referido (formulado pelo agravante), foi apresentada petição pelo corréu Elízio Rocha Júnior (ID 206541952), alegando a existência de vício ocorrido no trâmite do processo na Justiça Federal, em razão de não ter sido intimado para manifestar-se acerca do pedido de declínio de competência formulado pelo Ministério Público Federal, “anulando-se todos os atos já praticados” e “remetendo-se o feito, novamente à MM Vara Federal”. O mencionado corréu também requereu a suspensão do trâmite processual até a decisão final do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 1900319 – DF. O Parquet Distrital também manifestou-se sobre esses pedidos (ID 208947238), tendo aduzido que o pedido de nulidade deveria ser formulado perante a Justiça Federal, conforme já havia feito o corréu acima referido, bem como argumentou que, quanto “ao pedido de suspensão da tramitação desta ação de improbidade administrativa em razão das discussões relacionadas à prescrição, não há óbice a que esse juízo decida o tema por oportunidade de eventual saneador ou da própria sentença, dado que a instrução e conclusão do presente feito já estão demasiadamente atrasados em sua prestação jurisdicional”, aditando que “as Cortes não decretaram a suspensão da tramitação processual, não havendo razão superveniente para que assim seja feito nesta atual quadra”. Após essas ocorrências processuais, sobreveio a primeira decisão agravada, a qual i) afastou a alegada nulidade da decisão do Juízo Federal que declinou da sua competência, e ii) ratificou todos os atos decisórios e instrutórios praticados pelo citado Juízo, nesses termos (ID 209978310): Não há que se falar em nulidade da decisão que declinou da competência da justiça federal para este juízo, considerando que a decisão se referiu a incompetência absoluta, que pode ser conhecida de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por outro lado, com relação ao pedido de repetição de todos os atos neste juízo, é certo que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no RHC 145.793/SE, decidiu que é permitido o “aproveitamento dos atos processuais, de modo a permitir a utilização, mediante ratificação, de atos processuais produzidos por Juízo incompetente”. No caso em apreço, as partes não indicaram qualquer motivo concreto para a repetição de atos processuais. Por outro lado, os atos foram praticados com a presença das mesmas partes e observância dos princípios do contraditório e ampla defesa. Desta maneira, ratifico todos os atos - decisórios e instrutórios - praticados na justiça federal. Certifique a Secretaria o integral cumprimento da decisão de id 202262356. Após, remeta-se ao MP para parecer final, podendo ratificar eventual peça já apresentada. (Grifos nossos) Da decisão acima transcrita foram opostos embargos de declaração pelo corréu Elízio Rocha Júnior (ID 210148985) e pelo agravante (ID 211284715), que apontou ter havido omissão da referida decisão quanto ao pedido de suspensão do feito, que alegadamente fizera na manifestação prévia (petição de ID 203448377), bem assim defendeu a não ratificação dos atos decisórios praticados pelo Juízo Federal, “devido ao fato de não ter apresentado defesa prévia (prejuízo concreto), por não ter encontrado um advogado de confiança à época”, e porque o MPDFT “deu causa à incompetência absoluta do juízo”, tendo havido “erro material por premissa equivocada” na decisão embargada. O MPDFT manifestou-se pelo provimento parcial dos dois embargos de declaração (cf. ID’s 212779994 e 212781547), seguindo-se a decisão que respondeu a ambos os embargos de declaração, integrando a decisão agravada, nesses termos (ID 214001911): Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão retro. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. Não há qualquer sentido em se abrir discussão acerca da competência, pois em casos que tais a última palavra é da Justiça Federal, e tendo esta afirmado que não há interesse da União, nenhuma outra decisão é comportada pela justiça do TJDFT. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram a decisão impugnada. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. (Grifos nossos) Novos embargos de declaração foram opostos pelo agravante (ID 218194371), desta feita apenas para que o Juízo de origem apontasse a qual dos dois embargos de declaração opostos - o seu ou o do corréu já mencionado -, a decisão embargada se referia, sendo proferida a terceira decisão, que também integra a decisão agravada, na qual se consignou ter havido apreciação conjunta dos mencionados recursos, in verbis (ID 218280154): Tratam os presentes de embargos declaratórios. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise deste dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar sentença ou acórdão limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Na decisão de ID 214001911 não foi explícita quanto aos recursos por ela apreciados, razão pela qual acolho os embargos de declaração apenas esclarecer que o ato de ID 214001911 apreciou conjuntamente os embargos de declaração de ID 211284715 e ID 210148985. No mais, promova a secretaria as diligências necessárias para que as partes e sus advogados tenham acesso aos documentos de ID 210298861 e 210298862, anexados ao processo em segredo de justiça. Sem prejuízo do cumprimento da determinação acima, certifique-se a secretaria sobre eventual resposta ao ofício de ID 202963736. Feito, volte o processo concluso para decisão. Intimem-se as partes. (Grifos nossos) 2.2. Da Ratificação dos Atos Decisórios e Instrutórios O Agravante se insurge contra a ratificação dos atos decisórios e instrutórios oriundos do Juízo Federal, fundando-se, em síntese, nas alegações de que i) não lhe foi oportunizada manifestação prévia e a decisão agravada não contém fundamentação adequada; ii) o agravado teve postura contraditória relativamente ao entendimento sobre qual o juízo competente para a causa, tendo requerido ao Juízo Federal o declínio da competência sem apresentar qualquer fato novo e iii) tem o direito de se defender desde o início do processo perante o juiz natural da causa, ao que acrescenta não ter apresentado defesa prévia no Juízo Federal. Em análise dos autos do processo de origem, verificamos que há as seguintes decisões/despachos: 1) Despacho inicial para a notificação dos réus para apresentarem defesa prévia, nos termos do regime processual da ação de improbidade então vigente (art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992) (ID 3675206 - Pág. 31 e ID 193675212 - Pág. 45); 2) Determinação de expedição de edital para a notificação das empresas requeridas (ID 193675213, p. 50); 3) Decisão que recebeu a inicial da ação de improbidade (ID 193675213, p. 83-89); 4) Deferimento do pedido do MPF para oitiva de duas testemunhas e designação de audiência, posteriormente cancelada (ID 193675219, p. 26 e 40); 5) Despacho do Juízo Federal que acolheu pedido do agravante para suspensão do processo (ID 193675221, p. 16); 6) Decisão que excluiu do polo passivo da demanda Hélio Passadore, a pedido desse réu e com concordância do MPF, por sua absolvição no processo-crime (ID 193675221, p. 31-32); 7) Decisão que declinou da competência para o Juízo Distrital (ID 193675236, p. 1-2). Conforme já expusemos anteriormente, a primeira manifestação do agravante nos autos do processo de origem perante o Juízo agravado ocorreu via petição de ID 203448377, na qual requereu a não ratificação e nulidade de todos os atos decisórios do Juízo Federal, com fundamento, em linhas gerais, idênticos aos aqui apresentados, destacando que não apresentou defesa prévia e que foram o MPF e o MPDFT que “deram causa à incompetência absoluta do juízo”, razão pela qual não seria lícito ao agravado beneficiar-se dos atos decisórios adotados pelo juízo incompetente, por isso requereu o retorno do processo à fase de defesa prévia. Como vemos, o agravante somente apresentou um único motivo concreto e específico que poderia levar à nulidade dos atos decisórios que lhe tivessem sido prejudiciais no trâmite do processo perante o Juízo Federal, que foi a alegação de que não apresentou defesa prévia. Contudo, a razão apresentada foi “não ter encontrado um advogado de confiança em 2012”, o que, obviamente, não gera qualquer nulidade processual, devendo-se registrar, conforme constou da decisão que recebeu a inicial que o agravante foi notificado pessoalmente, mas não apresentou defesa prévia, por isso o magistrado entendeu que o processo deveria prosseguir regularmente, sem nomeação de defensor dativo (ID 193675213, p. 84-85). Acrescente-se que o agravante apresentou Contestação perante o Juízo Federal sem qualquer alegação de nulidade em relação aos atos prévios adotados naquele juízo (ID 193675218 - Pág. 26-36), tendo o feito prosseguido normalmente até a fase de especificação de provas, em que tão somente requereu a juntada da íntegra da decisão antecipatória de tutela que proferiu no processo em que atuou como juiz e a partir do qual o Ministério Público vislumbrou a atuação ímproba (ID 193675219, p. 45-46), ao que se seguiu requerimento do agravante de suspensão do processo para aguardar-se a definição da questão relativa à prescrição, reconhecida pelo TRF1, mas pendente de decisão no julgamento de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal (ID 193675221,p. 10-11). Quanto à alegação de que não foi oportunizada ao agravante manifestação prévia ao declínio da competência pelo Juízo Federal, trata-se de argumento que deveria ter sido levado pelo agravante perante o órgão jurisdicional competente para rever a decisão que declinou da competência, porquanto, como constou acertadamente da decisão agravada, “Não há qualquer sentido em se abrir discussão acerca da competência, pois em casos que tais a última palavra é da Justiça Federal”. A questão da competência, ademais, como trouxe neste recurso o agravante, está pendente de julgamento pelo TRF1. Essa compreensão está de pleno acordo com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, para quem “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (Súmula 150). De outro lado, se a alegação de ausência de manifestação prévia se refere à decisão do Juízo agravado que ratificou os atos decisórios do Juízo Federal, não verificamos que isso esteja de acordo com a realidade processual, na medida em que, conforme já vimos, na petição de ID 203448377 o agravante se insurgiu contra o pedido do MPDFT de ratificação dos atos decisórios, pedindo que não fosse acolhido, bem como que fosse reconsiderada a decisão de ID 202262356, a qual não ratificou qualquer ato do Juízo Federal, apenas determinou diligências instrutórias. Somente após esse pedido de reconsideração do agravante quanto à decisão de ID 202262356, surgiu a decisão ratificadora dos atos decisórios e instrutórios (ID 209978310), em relação à qual também não há falar-se em ausência de fundamentação adequada, haja vista que está consentânea com a resposta judicial cabível face aos argumentos genéricos apresentados pelo agravante, que diziam respeito a questionamentos sobre o declínio da competência e a conduta do Ministério Público, considerada contraditória, além de não apresentar quais seriam os defeitos específicos das decisões e atos instrutórios ocorridos no Juízo Federal que justificariam a sua nulidade ou não ratificação. Há de se frisar que o agravante requer a não ratificação ou declaração de nulidade de “todos os atos decisórios” adotados pelo Juízo Federal, o que incluiria: a) a própria decisão que suspendeu, a pedido do agravante, o trâmite processual; b) a decisão que excluiu do feito o então corréu Hélio Passadore e c) a decisão que declinou da competência, a qual não pode ser revista pela Justiça Distrital. Deve-se destacar que o agravante inverte a lógica processual quanto ao juízo de validade dos atos judiciais praticados pelo juízo incompetente, os quais são presumidamente válidos e assim permanecem até que, sendo o caso, o juízo competente, se vislumbrar ou for alertado sobre algum vício, decida em sentido contrário. Não há, pois, sequer necessidade de que o juízo competente profira, em todos os casos, decisão ratificadora dos atos processuais do juízo incompetente. Essa é a sistemática processual vigente, nos termos do art. 64, § 4o do CPC. Confira-se: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (Grifos nossos) Por isso mesmo, o Juízo agravado, sem qualquer consideração acerca da validade dos atos praticados pelo Juízo Federal, já havia acolhido o pedido do MPDFT para a expedição de ofícios (ID 202262356). Em suma, não se vislumbra qualquer razão jurídica substancial para que o Juízo a quo não promovesse a ratificação de todos os atos decisórios e instrutórios, como fez. 2.4. Da Suspensão do Processo – Prejudicialidades Externas O agravante pretende que se determine a suspensão do processo de origem, embasado na alegação de que pendem de solução duas prejudicialidades externas, uma relativa à ocorrência de prescrição, questão a ser dirimida pelo STJ, e outra relativa ao declínio da competência pelo Juízo Federal, que se encontra atualmente no TRF1. Além disso, sustenta que, como o Juízo a quo ratificou todos os atos decisórios do Juízo Federal, teria também ratificado a decisão que havia determinado a suspensão do processo. Naturalmente, o segundo fundamento do agravante não é revestido de plausibilidade, haja vista que, embora o Juízo agravado tenha decidido pela ratificação de todos os atos decisórios e instrutórios, deve-se compreender que não incluiu a decisão de suspensão do feito, pois já havia deferido pedido do MPDFT para a expedição de ofícios, com determinação de vista às partes sobre esses documentos, quando fossem juntados aos autos, e determinação de posterior conclusão do feito para sentença (ID 202262356). De outro lado, a pretensão do agravante encontra plausibilidade jurídica em relação à necessidade de aguardar-se a definição das questões prejudiciais externas relativas à prescrição e à competência, matérias essenciais para que o Juízo agravado profira sentença de mérito, as quais, estando postas nos autos como questões controvertidas, deverão ser objeto ao menos de menção pelo julgador, ainda que meramente para apontar o que foi decidido pelos órgãos jurisdicionais aos quais estão submetidas para resolução (TRF1 e STJ). Se assim não se proceder, isto é, se o feito prosseguir até a prolação da sentença, o julgador sentenciante haverá de se esquivar do enfrentamento de tais temas, certamente apenas aduzindo que estão aguardando definição pelo citados órgãos jurisdicionais, procedimento que se revelaria de todo temerário, a produzir, na prática, uma sentença condicionada ao resultado da resolução das referidas questões, notadamente quanto à prescrição, cujo reconhecimento pelo STJ, sendo prejudicial de mérito, tornaria insubsistente a matéria meritória decidida na sentença. No que toca à competência, de acordo com o que já havíamos antecipado na análise do cabimento deste recurso, sua definição previamente à sentença também é a solução que mais se coaduna com o princípio da segurança jurídica, evitando-se posteriores questionamentos acerca de sua validade e necessidade de ratificação pelo Juízo Federal, no caso de ser modificada a decisão declinatória da competência para esta Justiça Distrital. O pedido do agravante tem resguardo no CPC, que assim dispõe sobre a matéria: Art. 313. Suspende-se o processo: (..) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; Nesse sentido, temos os seguintes julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 59.888/96 (BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO). TEMA 880/STJ. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DA AÇÃO COLETIVA. ERESP No 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. A questão tratada no Tema 880/STJ é o prazo prescricional de execução de sentença em caso de demora no fornecimento de documentação requerida ao ente público. 2. O EREsp no 1.301.935/DF (0134432-69.2009.8.07.0001), ainda pendente de julgamento, teve origem no mesmo título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença. A decisão a ser proferida naqueles autos a respeito da aplicação ou não do Tema 880/STJ repercute no exame da prescrição no presente feito e, portanto, constitui prejudicialidade externa apta a autorizar a suspensão do processo. 3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença. (Acórdão 1941867, 0708773-98.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA RECONHECIDA. COMANDO JUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DA ADI QUE NÃO PODE SER CONFRONTADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DESSE LISTA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 998/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. 1. A decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo de superendividamento até julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 não é atacável por agravo de instrumento, uma vez que não prevista tal hipótese no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Há prejudicialidade externa na situação sub judice porque a decisão de mérito a ser proferida na ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 impactará o julgamento do mérito da demanda proposta pela agravante, a qual tem como tema de fundo e um de seus principais fundamentos a aplicabilidade da lei distrital objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade. 3. Processo suspenso por regular aplicação do poder geral de cautela do juiz, uma vez que necessário preservar a segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais desnecessários. No que concerne à alegada urgência e à afirmada possibilidade de vir a sofrer dano grave e de difícil reparação por débitos lançados em sua conta corrente tendo em vista sua atual condição socioeconômica, recebeu a agravante a proteção legal cabível nos limites do processo de superendividamento por ela manejado. Não é possível ultrapassar os limites do devido processo legal para atender a interesse que, se legítimo, há de ser atendido em demanda própria. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1924447, 0702423-80.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA NECESSÁRIA APURAÇÃO DE QUESTÕES PENDENDES DE ANÁLISE EM OUTROS AUTOS E DIRETAMENTE LIGADAS AOS TEMAS DISCUTIDOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme bem salientado na decisão agravada, determinada a penhora, sobreveio impugnação sob o pálio de que se constituiria bem de família, uma vez que alugado e que referida renda se reverteria inteiramente para o sustento da inventariante, no caso, incapaz, herdeira e filha da autora da herança; bem como o imóvel ser objeto de ação em que se busca a anulação da partilha dos bens. Considerando que tais questões possuem conexão direta com as tratadas nos autos originários, verifica-se que estas deverão ser analisadas previamente, diante de clara prejudicialidade externa. 2. Ao determinar o sobrestamento do feito, o juízo a quo atendeu aos princípios da economia processual, da máxima efetividade das decisões judiciais e da menor onerosidade, razão pela qual a decisão não merece reproche. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1915199, 0721958-92.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.) (Grifos nossos) A postulação do agravante para a suspensão do feito, entretanto, deve ser acolhida apenas parcialmente, na medida em que também se deve dar guarida à razoável duração do processo e a prática de atos instrutórios em nada afetará o princípio da segurança jurídica, nem constitui, aprioristicamente, qualquer prejuízo ao agravante, de modo que os atos instrutórios pendentes de concretização, assim como aqueles que o Juízo agravado ainda julgue necessários praticar, são legítimos, somente se justificando a suspensão do processo quando já estiver apto para a prolação da sentença. 3. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar ao Juízo agravado que suspenda o trâmite do processo após a finalização da instrução processual, aguardando-se a resolução das questões prejudiciais externas relativas à prescrição e à competência para, se o caso, prolatar sentença de mérito. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2024 18:28:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador